Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-64.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE DEPÓSITOS NO PASEP. INCORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BANCO DO BRASIL. MERO ADMINISTRADOR DOS SALDOS EXISTENTES. ÍNDICES DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando à condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças referentes à atualização monetária e aos juros sobre os valores depositados na conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), alegando má gestão e erro no cálculo dos índices aplicados. A autora pleiteia a aplicação de índices de correção diferentes dos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. A apelante requer, ainda, a retificação do valor da causa e, subsidiariamente, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, argumentando que o valor elevado da causa resulta em verba sucumbencial excessiva e desproporcional à complexidade do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatros questões em discussão: (i) preliminarmente, a adequação do valor dado à causa; (ii) no mérito, definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação entre o autor e o Banco do Brasil S.A.; (iii) estabelecer se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP; (iv) subsidiariamente, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de valor elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao valor da causa deve ser rejeitada, pois o valor indicado na inicial pela autora corresponde ao proveito econômico pretendido, conforme art. 292, inciso V, do CPC. É vedado à parte impugnar o valor da causa que ela mesma indicou, em respeito à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório.
4. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável, pois a relação jurídica em questão não configura uma relação de consumo. O Banco do Brasil S.A. atua apenas como administrador dos valores depositados, em cumprimento à legislação específica, e não como fornecedor de produto ou serviço.
5. O ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor, que não comprovou que o Banco do Brasil deixou de aplicar os índices de correção e juros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
6. A legislação aplicável ao PASEP define que a atualização monetária e os juros incidem conforme critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, sem qualquer margem de discricionariedade por parte do Banco do Brasil.
7. Não há comprovação de que o Banco do Brasil tenha aplicado índices indevidos ou praticado má gestão dos recursos. Cálculos apresentados pela autora utilizaram índices diferentes dos previstos em lei, o que inviabiliza o pleito.
8. A ilicitude da conduta do banco só se configuraria se houvesse aplicação de índices de correção monetária ou juros diversos dos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o que não se verifica no caso concreto.
9. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 9.1. A utilização do critério da equidade é autorizada apenas de forma subsidiária, ou seja, quando o valor da causa é inestimável, irrisório ou muito baixo, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, conforme art. 292, inciso V, do CPC.
2. A relação entre o titular de conta PASEP e o Banco do Brasil S.A. não se enquadra como relação de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade pela definição dos índices de correção monetária e juros sobre as contas PASEP cabe ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, cabendo ao Banco do Brasil apenas a execução das diretrizes estabelecidas.
4. O ônus da prova acerca de eventual má gestão ou erro na aplicação dos índices do PASEP recai sobre a parte autora.
5. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §§ 2o e 8o; art. 292, inciso V; art. 373, inciso I; CDC, art. 6o, inciso VIII; Decreto no 9.978/2019, art. 12; Lei Complementar no 26/1975, art. 3o; CRFB/88, art. 239, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920907, 07029234620248070001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 18/9/2024; Acórdão 1875859, 07063967920208070001, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, julgado em 5/6/2024. STJ, REsp no 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022;